Tribunal: TJSP
Processo: 1014114-44.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Gratuidade processual deferida – Preliminar de prescrição afastada – Prova dos autos que não corrobora as alegações do embargante, quanto à entrega do cheque para pagamento de débito alimentar e a legalidade na sustação – Adoção dos fundamentos da sentença, com fulcro no permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte – Sentença

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Gratuidade processual deferida – Preliminar de prescrição afastada – Prova dos autos que não corrobora as alegações do embargante, quanto à entrega do cheque para pagamento de débito alimentar e a legalidade na sustação – Adoção dos fundamentos da sentença, com fulcro no permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte – Sentença mantida – Apelo desprovido.